Tribunal: TJES
Processo: 0010969-43.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010969-43.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVAN ZANCANELLA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO SEM ESPECIALIDADE FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ap
elação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente, bem como aposentadoria por invalidez, em razão de ausência de incapacidade laboral. Preliminar de nulidade da sentença arguida pelo apelante, alegando cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ao fundamento de necessidade de realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. H
á duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de perito médico sem especialidade formal em ortopedia acarreta nulidade do laudo pericial e da sentença, em razão de cerceamento de defesa; e (ii) analisar se o segurado faz jus aos benefícios previdenciários pleiteados, em especial ao auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nomeação de perito médico sem especialização formal na área objeto da perícia não configura nulidade, desde que o profissional possua conhecimento técnico ou científico suficiente para esclarecer os fatos controvertidos, conforme interpretação do art. 465 do CPC e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, demonstrou que a perita nomeada possuía qualificação técnica apropriada e que o laudo foi conclusivo e coerente, não apresentando irregularidades que comprometessem sua validade.

5. O apelante não comprovou a permanência de incapacidade laboral que justificasse a prorrogação do auxílio-doença acidentário ou a concessão do auxílio-acidente, tampouco a aposentadoria por invalidez. A perícia administrativa e o laudo judicial atestaram melhora significativa das sequelas, sem redução da capacidade para o trabalho habitual.

6. A irresignação do apelante decorreu unicamente de resultado técnico desfavorável, o que, por si só, não justifica a realização de nova perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de perito médico sem especialidade formal em área específica não acarreta nulidade do laudo pericial, desde que o profissional possua conhecimento técnico suficiente para esclarecer os fatos controvertidos.

2. O auxílio-doença acidentário e o auxílio-acidente dependem da comprovação de incapacidade laboral que reduza ou impeça o desempenho do trabalho habitual, nos termos da Lei 8.213/1991.

3.
A ausência de incapacidade laboral permanente afasta o direito à aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465; Lei 8.213/1991, arts. 42, 43, 60, 61 e 86; Decreto nº 3.048/1991, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.121.056/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/05/2024, DJe 24/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 965.138/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019.

Vitória, ES, ____ de _________ de ________.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010969-43.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVAN ZANCANELLA
Advogados do(a) APELANTE: EZEQUIEL NUNO RIBEIRO - ES7686-A, LUCAS MARCONDES NUNO RIBEIRO - ES33162-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

VOTO

Preliminar – nulidade de sentença por cerceamento de defesa

O
apelante, em suas razões recursais, suscita preliminar de
nulidade de sentença, tendo em vista o
cerceamento de defesa
e violação a ampla defesa e ao contraditório

fundad
o n
a

necessidade

de
realização de nova perícia,
por médico especialista em ortopedia
.

Pois bem.
No que se refere
à escolha do profissional para a realização da prova técnica
, o art. 465 do Código de Processo Civil estabelece que
"o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia"
.

A melhor exegese do dispositivo acima orienta que
a especialização formal nem sempre é obrigatória: basta que o perito tenha conhecimento técnico suficiente para esclarecer os fatos controvertidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara n
o
sentido de que a perícia é válida desde que o profissional possua conhecimentos técnicos adequados para a matéria em análise, vejamos:

2.
O propósito recursal consiste em definir se [...] b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial.
[...]

4.
O art. 465, caput, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo.

(REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

No caso em tela,
a perita
nomead
a
demonstrou possuir qualificação técnica apropriada para avaliar
as sequelas decorrentes do acidente sofrido pelo apelante
, atendendo aos requisitos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil.
D
iante disso, ausente nulidade no laudo perici
al
.

No mesmo sentido,
este Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que
“não há necessidade de ser realizada nova perícia
quando
o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica especialista em medicina do trabalho, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva.”
1

Portanto, estando devidamente fundamentado o laudo pericial,
respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda,

de
mo
n
stra-se
que
a irresignação da parte
foi
unicamente porque o resultado d
a
prova técnica lhe foi desfavorável.

Assim,
tal motivo não é suficiente para que seja
determinada a realiz
ação de nova perícia,
sendo despicienda a nomeação de médico especialista em ortopedia, sobretudo porque as patologias do autor restaram minuciosamente analisadas em laudo
.

Dessa forma,
rejeit
o
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível de Colatina, ES, que, em ação previdenciária movida pelo segurado objetivando benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso sustentando basicamente:
a)
nomeação de médico ortopedista para prestação jurisdicional, avaliando a situação clínica do apelante;
b)
concessão do benefício temporário e conversão em aposentadoria por incapacidade ou, ao menos, concessão do auxílio-acidentário.

Pois bem.

Quanto à questão de fundo, antes, entendo pertinente transcrever alguns dos dispositivos da Lei 8.213/1991, referentes aos benefícios previdenciários:

Lei 8.213/91

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

[...]

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Vê-se que, para concessão de
auxílio-acidente
, nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991,
exige-se
que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.

Especificamente quanto à concausa, o art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, dispõe que equiparam-se também ao acidente de trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para sua recuperação.

Além disso, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que “
reconhecida a diminuição da capacidade laboral do obreiro e a concausa entre a moléstia e a atividade laboral, o Segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente, preenchendo os requisitos legais.”
(AgInt no AREsp 965.138/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 8/11/2019).

Delineados os contornos que a lei impõe para a concessão dos benefícios em questão, volto-me para o caso concreto, em que verifico não possuir direito ao auxílio-acidente pretendido, sobretudo por não ter sido demonstrada a incapacidade laboral definitiva.

No tocante ao auxílio-doença acidentário, observo que foi concedido o benefício, na via administrativa, até a data de 01/06/2017 (ID 10005716), eis que preenchidos os requisitos legais para sua concessão. O pedido autoral então é de prorrogação deste benefício, ao argumento de que a incapacidade remanesceria.

de fato, o conjunto probatório permite concluir a efetiva ocorrência de acidente do trabalho em 25/08/2016, que resultou nas lesões narradas pelo autor e que ensejaram a incontroversa incapacidade laboral na ocasião, eis que as perícias confirmam a amputação distal do segundo e terceiro dedos da mão direita, evoluída a hipersensibilidade devido a neuroma.

Contudo, quando da nova perícia administrativa, realizada no termo final de cessação programada do benefício, constatou-se o sucesso da cirurgia de neuromia em coto de amputação, resultando em significativa melhora das sequelas do autor decorrentes da amputação traumática – fato que, à míngua de outros elementos nos autos a demonstrar incapacidade laborativa, enseja a cessação do benefício.

No mesmo sentido, foi conclusivo o laudo técnico pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório. Vejamos (fls. 174/180):

“
Conforme avaliação pericial, a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que chegam a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, conclui pelo seu não afastamento do mercado de trabalho.
”

Assim sendo, nego o pedido autoral quanto a ambos os benefícios, levando em consideração o não cabimento do auxílio-acidente e a já correta concessão do auxílio-doença acidentário, pelo prazo em que verificada a incapacidade laboral.

Por óbvio, afastada a existência de incapacidade total e permanente, não há que se falar tampouco em aposentadoria por invalidez, restando prejudicado o pedido autoral nesse sentido.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1

(TJES, Classe: Apelação, 024130011497, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.